Tribunal: TJDFT
Processo: 0740397-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740397-20.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODALVO SANTANA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODALVO SANTANA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0750725-40.2024.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242539351), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação para reconhecer o excesso de execução, limitando a obrigação da executada ao custeio dos honorários médicos conforme os valores previstos na tabela do plano de saúde. Ademais, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido como excesso de execução. Na oportunidade, entendeu que o relatório médico já consignava a cobrança direta e particular de honorários não havendo que se falar em custeio pelo plano de saúde. Registrou que a sentença assegurou o custeio integral do procedimento e materiais necessários, mas não contemplou honorários médicos particulares. Ressaltou que o procedimento foi autorizado e realizado em hospital credenciado, com despesas hospitalares suportadas pela operadora, e que a cobrança direta decorreu de contratação particular entre paciente e profissional. Concluiu, assim, que a operadora apenas responde pelo pagamento nos limites de sua tabela, incumbindo ao beneficiário arcar com eventual diferença. Opostos embargos de declaração (ID 245481766), foram rejeitados (ID 246595437). Em suas razões de recorrer alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao limitar a obrigação da operadora ao custeio dos honorários médicos conforme a tabela contratual. Assevera que foi compelido a arcar com despesas médicas relativas ao profissional e à clínica integrantes da rede credenciada. Afirma, ainda, que a sentença originária determinou de forma expressa o custeio integral da cirurgia e dos procedimentos correlatos, o que abrange naturalmente os honorários médicos. Acrescenta que a operadora apenas deu início ao tratamento após ser intimada da liminar concedida, circunstância que evidencia negativa de cobertura. Rechaça, outrossim, a premissa de que teria optado por custear honorários médicos particulares, destacando não ter firmado qualquer instrumento nesse sentido, e sempre ter confiado na responsabilidade de custeio integral da agravada. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a consequente rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a inversão do ônus sucumbenciais. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76457160. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 18:33:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora